Tribunal: TJDFT
Processo: 0752955-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANÇA. JUÍZO COMPETENTE. DECLARAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de competência entre o Juízo do Segundo Juizado Especial Cível e Criminal do Gama e o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do DF, nos autos de inquérito policial instaurado para apuração da prática de vias de fato de pai contra filha no contexto de violência doméstica e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir o juízo competente para processar e julgar contravenção penal cometida contra criança em ambiente doméstico e familiar, à luz da Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel) e da Resolução n. 1/2024 do TJDFT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 13.431/2017 estabelece que, até a criação de juizados especializados, as ações envolvendo crimes contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas de violência doméstica.
4. O STJ, no EAREsp n. 2.099.532/RJ e no REsp n. 2.005.974/RJ, consolidou o entendimento de que as infrações cometidas no contexto de violência doméstica contra crianças e adolescentes devem ser processadas e julgadas em varas especializadas.
5. A Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do DF é competente para processar e julgar delitos (crimes e contravenções penais) praticados contra crianças e adolescentes no contexto de violência doméstica e familiar, independentemente da pena cominada.
6. O artigo 226 do Estatuto da Criança e do Adolescente, incluído pela Lei Henry Borel, veda a aplicação dos institutos despenalizadores da Lei n. 9.099/1995 a crimes contra crianças e adolescentes.
7. Considerando que a infração ocorreu no ambiente doméstico e familiar, deve ser reconhecida a competência da vara especializada para processar e julgar o feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito negativo de competência conhecido. Reconhecida a competência do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do DF.